Tribunal: TJES
Processo: 5017389-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017389-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSIAS INJECTION OFICINA MECANICA LTDA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DE JARDIM COLORADO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. MEDIDA LIMINAR. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão liminar que determinou o despejo da agravante, locatária inadimplente, de imóvel de propriedade da agravada. A decisão impugnada fundamenta-se na inadimplência dos alugueres desde outubro de 2023, com débito acumulado de R$ 25.953,10.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a juridicidade da concessão da liminar de despejo com fundamento na inadimplência, nos termos do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91 e na antecipação de tutela prevista no art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 8.245/91 estabelece hipóteses taxativas para concessão de liminar de despejo sem audiência do locatário, exigindo, no caso de inadimplência, a ausência de garantias locatícias.

O rol do art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91 não é exaustivo, sendo possível ao magistrado conceder a liminar com base na antecipação de tutela do CPC, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais admite a aplicação subsidiária do CPC à Lei de Locações, permitindo o deferimento da liminar de despejo mesmo sem caução, quando configurados os requisitos do art. 300 do CPC.

No caso concreto, a inadimplência da locatária está devidamente comprovada nos autos, bem como o prejuízo contínuo ao locador pela ocupação do imóvel sem contraprestação, justificando a manutenção da medida liminar.

A conduta do locatário inadimplente afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos no art. 422 do Código Civil, configurando abuso de direito.

O dever de mitigar o próprio prejuízo ("d
uty to mitigate the loss
") aplica-se ao locador, impedindo que seja compelido a suportar indefinidamente os efeitos da inadimplência do locatário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O rol do art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91 não é taxativo, sendo possível a concessão de liminar de despejo com base na antecipação de tutela do CPC, desde que preenchidos os seus requisitos.

A inadimplência do locatário e a impossibilidade do locador de dispor livremente do imóvel configuram perigo de dano suficiente para justificar o despejo liminar.

O princípio da boa-fé objetiva impõe ao locatário o dever de adimplir suas obrigações contratuais, sendo vedado o uso abusivo da posse do imóvel sem contraprestação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/91, art. 59, § 1º, IX; CPC, art. 300; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 702.205/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 12/09/2006; TJES, Agravo de Instrumento nº 24179000195.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da Eg. Quarta Câmara Cível pelo conhecimento e não provimento do recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO 5017389-74.2024.8.08.0000

AGVTE:
JOSIAS INJECTION OFICINA MECÂNICA LTDA

A
GVDO:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE JARDIM COLORADO

RELATOR:
DES. subst. luiz guilherme risso

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão liminar que determinou
o despejo da agravante, a qual ocupava imóvel de propriedade da recorrida.

Pois bem.
A demanda na Origem
tem por fundamento a inadimplência do locatário, que deixou de pagar os alugueres. Assim, para a análise do pedido deve-se observar a norma legal aplicável ao caso, qual seja, a Lei nº
8.245/91
.

A referida lei de locações é expressa ao determinar quais os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar de despejo, conforme:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Contudo, não se desconhece que o rol previsto no art. 59, § 1º, da Lei n.º 8.245/94 não é taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto no art. 300 do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida

O posicionamento, inclusive, é adotado por este Tribunal:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. DENÚNCIA CHEIA. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO DESPEJO À LUZ DOS REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. DILATAÇÃO DO PRAZO PARA A DESOCUPAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I
- o Superior Tribunal de Justiça consagra a viabilidade da antecipação de tutela prevista no Código Processual a despeito das restrições impostas na Lei 8.245/91 (Lei de Locações). II - Como já restou assentado nesta Corte Estadual, a necessidade de prestação de caução para deferimento da decisão liminar nas ações de despejo sofreu mitigação, mesmo antes da modificação do Código de Processo Civil de 1973, com introdução do artigo 273 e do posterior surgimento do Código de Processo Civil de 2015, pois já se considerava desnecessária a caução de três meses a que se refere o art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91, para o deferimento de pleito liminar de despejo, deferindo-se a liminar quando observada a presença dos requisitos para antecipação de tutela.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 24179000195). [...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189003723, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 05/04/2019)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E OUTROS ENCARGOS. TUTELA ANTECIPADA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS AUTORIZATIVOS. EXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO.1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com abalizada doutrina, tem se posicionado no sentido de que, presentes os pressupostos legais do art. 273 do CPC, é possível a concessão de tutela antecipada mesmo nas ações de despejo cuja causa de pedir não estejam elencadas no art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91
[...].(REsp 702.205/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2006, DJ 09/10/2006, p. 346)

Outrossim, c
onforme abalizada doutrina
1
, a Lei do Inquilinat
o
não afastou a incidência do Código de Processo Civil, que deve ser aplicado subsidiariamente, na proporção em que a regra do artigo 59 da Lei nº 8.245/
9
1 não se mostra incompatível com o artigo 273 do CPC, existindo entre ambas as normas uma verdadeira relação de complementariedade em benefício da efetividade do processo.

No caso em apreço, e
m que pese a razoabilidade
d
os fundamentos expostos
nas razões do recurso
,
não se pode permitir que o imóvel continue sendo utilizado por locatário que persiste na inadimplência com os alugueis e demais encargos desde outubro de 2023, perfazendo um débito de aproximadamente R$ 25.953,10 (vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta e três reais e dez centavos).

A postura adotada pelo locatário/
recorrente
, até o momento, distancia-se de todo o arcabouço principiológico regente dos contratos, não sendo viável conferir a proteção legal e jurisdicional a quem persiste no inadimplemento e
permane
ce, ao esteio de estéril hermenêutica literal da lei,
sendo beneficiad
o
em detrimento do proprietário do imóvel, que está impedido de dispor dos direitos inerentes à propriedade.

Não se pode perder de vista a disposição do art.
422 do Código Civil
, que estabelece que

“Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”
, o que é perfeitamente aplicável à hipótese sub judice e não vem sendo observado pelo locatário, que aparentemente pretende permanecer no imóvel por tempo indeterminado,
dele auferindo proveito econômico, contudo
sem oferecer ao proprietário a contrapartida que lhe é devida
.

Ademais, a permanência do locatário inadimplente aumenta mensalmente os prejuízos d
a agravada
com o vencimento dos demais encargos locatícios e os decorrentes do desgaste natural da utilização do imóvel,
razão pela qual penso ser
de bom alvitre a manutenção da decisão agravada.

Evidente que
ao ajuizar
a ação de despejo
, a parte autora/
agravada
atuou no exercício regular de um direito, não podendo ser obrigada a manter a relação locatícia estabelecida entre as partes ou impedido de praticar qualquer ato que vise à extinção da locação.

Aplica-se ao caso o
Preceito decorrente da boa-fé objetiva,
isto é o “
d
uty to mitigate the
loss
”

(o
dever de mitigar o próprio prejuízo
), aplicável ao caso de forma a impedir que o Locador (credor)
deve tomar as medidas necessárias e possíveis para que o dano não seja agravado.

Outrossim,
a
matéria em debate carece de dilação probatória,
referente a alegada

propriedade/posse do imóvel e o inadimplemento
, o que, por ser de natureza fática de
manda
maior tempo
e análise de provas
para verificação.

Contudo, pelos documentos coligidos dos autos, resta comprovada a locação firmada entre as partes e a recorrente não se desincumbiu do seu ônus, até o momento, de comprovar com o adimplemento do aluguel,
o que milita em seu desfavor.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão que determinou o despejo da agravante.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

1
SOUZA, Sylvio Capanema. A Lei do Inquilinato Comentada Artigo por Artigo, 9ª edição. Forense, 2014.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.